Tribunal: TJSP
Processo: 1505461-72.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Nulidade não verificada. Ausência de suspeitas sobre a adulteração do objeto material do delito. Mérito. Apreensão de 16 porções de maconha (84,6g). Materialidade e autoria do tráfico demonstradas. Depoimento dos policiais e circunstâncias dos fatos. Negativa isolada nos autos. Suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Nulidade não verificada. Ausência de suspeitas sobre a adulteração do objeto material do delito. Mérito. Apreensão de 16 porções de maconha (84,6g). Materialidade e autoria do tráfico demonstradas. Depoimento dos policiais e circunstâncias dos fatos. Negativa isolada nos autos. Suficiência do conjunto probatório para a condenação. Penas. Réu primário e circunstâncias favoráveis a permitir a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33. Redução de 2/3 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. Atos infracionais insuficientes para majorar a pena-base ou negar a incidência do redutor. Redução do valor da prestação pecuniária. Admissibilidade em razão da condição socioeconômica demonstrada pelo acusado. Apelo ministerial desprovido e defensivo parcialmente provido.